Tribunal: TJSP
Processo: 2280235-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Penhora de Imóvel – Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão – Insurgência - Pleito formulado pelas herdeiras fundado no falecimento do coexecutado e proprietário do bem – Pretensão prejudicada – Recurso interposto após o encerramento do leilão, quando já havia "Auto de Arrematação Condicional" apresentado

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Penhora de Imóvel – Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão – Insurgência - Pleito formulado pelas herdeiras fundado no falecimento do coexecutado e proprietário do bem – Pretensão prejudicada – Recurso interposto após o encerramento do leilão, quando já havia "Auto de Arrematação Condicional" apresentado nos autos – Demais questões aduzidas nas razões recursais que foram veiculadas em sede de exceção de pré-executividade - Impossibilidade de apreciação neste recurso, tendo em vista que a exceção não foi objeto de apreciação na decisão agravada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2280235-72.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes CLAUDIA GONÇALVES DE
FREITAS MARTINS, JORGE ANTONIO DOS SANTOS MARTINS, GLAUCIA
GONÇALVES DE FREITAS BARREIRO e RUBENS MARCELO BARREIRO, é
agravada ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280235-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 30a VC – VOTO No 43003
D / AL / E / O / V / S
2/5
VOTO No: 43003
AGRV. No: 2280235-72.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a VC
AGTES.: CLAUDIA GONÇALVES DE FREITAS MARTINS
JORGE ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
GLAUCIA GONÇALVES DE FREITAS BARREIRO
RUBENS MARCELO BARREIRO
AGDA.: ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
INTERDO.: MARCELO PAULA DE ALMEIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória - Fase de
cumprimento de sentença Penhora de Imóvel Decisão
que indeferiu pedido de suspensão de leilão

Insurgência
-
Pleito
formulado
pelas
herdeiras
fundado no falecimento do coexecutado e proprietário
do bem Pretensão prejudicada Recurso interposto
após o encerramento do leilão, quando já havia “Auto
de Arrematação Condicional” apresentado nos autos

Demais questões aduzidas nas razões recursais que
foram veiculadas em sede de exceção de pré-
executividade - Impossibilidade de apreciação neste
recurso, tendo em vista que a exceção não foi objeto
de apreciação na decisão agravada
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra
a decisão copiada a fls. 35, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Guilherme Santini Teodoro, que indeferiu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280235-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 30a VC – VOTO No 43003
D / AL / E / O / V / S
3/5
suspensão de leilão formulado pelos herdeiros do executado
falecido.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
decisão agravada merece reforma, tendo em vista que marcada
por vício de atividade e de juízo. Alegam que tiveram o seu
imóvel arrematado em leilão do qual sequer eram partes.
Afirmam que o seu genitor sequer poderia constar no polo
passivo da ação, tendo em vista que ele havia se retirado
da sociedade em data anterior à constituição do débito, e
que a desconsideração da personalidade jurídica não o
alcançaria. Enfatizam que tiveram o imóvel “sub judice”
arrematado por terceiro, em leilão ocorrido à revelia.
Pleiteiam o provimento do recurso, com o levantamento da
penhora e o prosseguimento da execução apenas em relação à
sócia remanescente.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 180).
Denegada a antecipação da tutela recursal
(fls.
182/183),
foi
apresentada contraminuta
a
fls.
192/201.
É O RELATÓRIO.
Afasta-se, desde logo, a preliminar de não
conhecimento do recurso arguida pelo agravado em sua
resposta,
tendo
em
vista
o
cabimento
de agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de cumprimento de sentença, por expressa disposição do
parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Também
não
prospera
a
alegação
de
descumprimento ao artigo 1.018 do Código de Processo Civil
por parte dos agravantes, tendo em vista que tal
comprovação incumbia ao agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280235-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 30a VC – VOTO No 43003
D / AL / E / O / V / S
4/5
De todo modo, o presente recurso não merece
ser conhecido.
Segundo
se
infere
da
documentação
apresentada, trata-se de ação monitória ajuizada por ABSA
Aerolinhas Brasileiras S.A. contra Winners Agenciamento de
Cargas Ltda (fls. 215/218).
Constituído o título judicial pela sentença
copiada a fls. 235/239, referida decisão foi mantida pelo
acórdão reproduzido a fls. 240/241.
Iniciado o cumprimento do julgado, e não
tendo sido localizados bens em nome da empresa para
satisfação do crédito perseguido, no curso da ação foi
deferida a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, com a inclusão dos sócios no polo passivo da
execução, e a penhora dos imóveis descritos no “Termo de
Penhora e Depósito” copiado a fls. 296/297.
Deferido
o
leilão
eletrônico
dos
bens
penhorados (fls. 301), os agravantes compareceram nos autos
em 25/09/2019, na qualidade de herdeiros do coexecutado
Cláudio,
noticiando
o
seu
falecimento
ocorrido
em
06/02/2018. Alegando que o falecido jamais foi notificado
ou intimado de qualquer fase processual, e que o imóvel
estava na iminência de ser levado a leilão sem que eles
tivessem sido intimados da penhora, requereram a suspensão
dos leilões designados para os dias 01/10/2019 (1a praça),
e 22/10/2019 (segunda praça) (fls. 222/223).
O pedido de suspensão restou indeferido pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 224), o que ensejou a presente
insurgência.
Colhe-se dos autos que o falecido havia sido
pessoalmente citado na execução, o que foi inclusive
demonstrado na certidão reproduzida na resposta do agravado
(fls. 251 na origem; fls. 200 deste agravo de instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280235-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 30a VC – VOTO No 43003
D / AL / E / O / V / S
5/5
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”, a
penhora ocorreu antes do falecimento, noticiado nos autos
apenas quando em curso o leilão judicial.
Todavia, impende anotar que a pretensão de
suspensão do leilão já se encontrava prejudicada quando o
presente recurso foi interposto em 12/12/2019, à vista do
“Auto de Arrematação Condicional” copiado a fls. 123/125.
Por outras palavras, quando o presente
recurso foi distribuído o leilão já havia ocorrido, e o
mencionado “Auto de Arrematação” já havia sido expedido e
juntado aos autos.
Descabido, no mais, qualquer pronunciamento
a respeito das demais questões aduzidas pelos agravantes
nas razões recursais, as quais na verdade foram suscitadas
na origem por meio da exceção de pré-executividade copiada
a fls. 24/34, e que não foi objeto de apreciação pela
decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator